Tribunal: TJSP
Processo: 1082271-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - SEGURO VIAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Seguro viagem - Viagem cancelada em razão de problemas de saúde de um dos passageiros - Pretensão de ressarcimento do valor da diferença entre o valor da passagem e a importância restituída pela ré - Cabimento - Precedentes desta Corte -

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - SEGURO VIAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Seguro viagem - Viagem cancelada em razão de problemas de saúde de um dos passageiros - Pretensão de ressarcimento do valor da diferença entre o valor da passagem e a importância restituída pela ré - Cabimento - Precedentes desta Corte - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082271-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS
BRASIL S/A, é apelado SOCIETE AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
2
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100
Apelante: Aig Seguros Brasil S/A
Apelada: Societe Air France
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz.
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Voto 30625
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
DE PASSAGEIRO - SEGURO VIAGEM SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Seguro viagem - Viagem cancelada em razão de
problemas de saúde de um dos passageiros -
Pretensão de ressarcimento do valor da diferença entre
o valor da passagem e a importância restituída pela ré
- Cabimento - Precedentes desta Corte - Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
292/296) que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1 ajuizada por Aig Seguros Brasil S/A em face de Societe Air
France, carreando à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em quinhentos reais (R$
500,00).
Recorreu a autora, em cujas razões
reitera os argumentos já expendidos na inicial, sustentando, em
síntese, que o seu direito à sub-rogação se ampara no artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF, diante do simples pagamento da
indenização ao seu segurado.
1 Valor: R$ 33.466,06, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
10.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
3
Alega, ainda, a existência do dever de
indenizar da ré, em face do prejuízo causado pelo desequilíbrio
contratual, em razão da abusividade da multa que atinge quase 100%
do valor da passagem.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta da inicial que o segurado da
autora adquiriu passagem aérea da ré, pelo preço de R$ 5.580,00,
porém a viagem internacional foi cancelada em razão de problemas
de saúde de um dos consumidores, tendo a ré restituído apenas o
valor de R$ 974,04, motivo pelo qual pretende ser ressarcida do valor
de R$ 4.605,96, importância esta que pagou a título de indenização
ao seu segurado, pela contratação do seguro viagem.
Em contestação, a ré/apelada afirma
"que no momento da aquisição das passagens aéreas, o Passageiro
optou por adquirir um seguro junto a seu cartão de crédito, com
apólice vinculada à Autora.
Dessa forma, cabe ressaltar que o
contrato celebrado é um contrato aleatório, em que o pagamento do
prêmio pode ou não ocorrer, dependendo de acontecimento futuro e
incerto." (sic)
Afirma que nesse tipo de contrato "a
seguradora, após análise do bem segurado, recebe contraprestação
pelo serviço prestado e assume o risco, ainda que integral, de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
4
com o prêmio caso o evento incerto coberto ocorra." (sic)
Portanto, é nítida a impossibilidade do
exercício do direito de regresso, mesmo porque não participa da
relação havida entre a seguradora e o segurado.
Disse que nos termos do artigo 11, da
Resolução no 400/16 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
"O usuário - somente - poderá desistir da passagem aérea adquirida,
sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante." (sic)
Assim
sendo,
não
há
qualquer
ilegalidade da restituição parcial, em razão da possibilidade de
desconto da multa pelo cancelamento do bilhete.
Ainda que isso não bastasse, continua a
ré, "os Passageiros optaram por adquirir a opção de passagem aérea
cuja multa ultrapassava os 5%, ou seja, uma passagem com tarifa
mais restrita, sendo, portanto, beneficiado por grande desconto no
valor; e (ii) qualquer cobrança pela diferença tarifária entre os valores
ofertados para o dia pretendido de remarcação pelo passageiro é
lícita." (sic)
Todavia, o recurso merece provimento.
A aplicação do Código de Defesa do
Consumidor foi reconhecida pela própria sentença recorrida, o que é
correto.
Referido Estatuto prevê a possibilidade
de reduzir ou até mesmo anular cláusulas contratuais que subtraiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
5
ao consumidor a opção de reembolso da quantia paga, assim como
os coloque em desvantagem exagerada (artigos 6o, incs. IV e V e 51,
incisos II e IV e § 1.o, inc. II), ainda que a aquisição tenha se dado
com descontos de caráter promocional.
Nessa
conformidade,
tendo
o
cancelamento da passagem aérea sido motivado por doença, restou
caracterizado caso fortuito que implica em justa causa para a rescisão
contratual e exclusão de eventual cláusula penal.
Portanto, se o consumidor tem o direito
do reembolso integral, como visto, dúvida não há quanto à sub-
rogação da seguradora em relação ao mesmo direito, já que indenizou
àquele em função da negativa da ré em fazê-lo.
Citam-se, a propósito, as seguintes
ementas de julgados desta Corte:
"
RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE ÁEREO
VOO INTERNACIONAL (RIO DE
JANEIRO/MIAMI)
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS
POR MOTIVO DE DOENÇA EM UMA DAS PASSAGEIRAS
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

VALOR
CORRESPONDE AO QUE O AUTOR DESEMBOLSOU PARA
AQUIRIRIR NOVAS PASSAGENS, JÁ QUE ELE NÃO FOI
PREVIAMENTE INFORMADO SOBRE OS CRÉDITOS QUE
LHE FORAM DISPONIBILIZADOS PELA APELANTE

INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL DESCABIMENTO
NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA
DATA DA VIAGEM
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
6
14.377,62
ADMISSIBILIDADE
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
1078821-02.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018;
Data de Registro: 20/03/2018).
Apelação - Responsabilidade civil

Ação de indenização por danos materiais e morais

Transporte aéreo - Legitimidade passiva das corrés -
Relação de consumo - Responsabilidade das requeridas
que é de caráter objetivo e solidária, nos termos do art. 7o
e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável no caso vertente Cancelamento de passagens
pelos autores
Recusa à restituição da totalidade dos
valores pagos pelas passagens aéreas - Inadmissibilidade
Restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas
que deve ser integral Autores que também fazem jus à
indenização por danos morais
Sentença mantida -
Recursos
improvidos."
(TJSP;
Apelação
Cível
1008468-16.2018.8.26.0127; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019;
Data de Registro: 01/07/2019).
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora, a
título de ressarcimento de danos, a importância de quatro mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082271-79.2019.8.26.0100 -Voto no 30625
7
seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos (R$ 4.605,96),
correspondente à diferença entre o preço da passagem e o valor
reembolsado pela ré ao passageiro, corrigido monetariamente desde
o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação.
Pela sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
MARINO NETO
Relator